Tribunal: TJES
Processo: 0000077-27.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000077-27.2023.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO POR MÉTODO INVESTIGATIVO ESTIGMATIZANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Segundo a denúncia, o agente, em comparsaria com adolescente, subtraiu veículo e bens de uma residência mediante grave ameaça. O recurso ministerial busca a condenação sustentando a suficiência das provas de autoria, baseadas em reconhecimento e dados de investigação policial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado por videochamada, sem as formalidades do art. 226 do CPP, possui validade jurídica; (II) estabelecer se a fundamentação baseada em "modus operandi" pretérito constitui lastro probatório idôneo; (III) definir se a ausência de provas autônomas e independentes impõe a manutenção da absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento de pessoas deve observar estritamente o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sob pena de invalidade da prova, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258.

4.
A identificação por videochamada, sem prévia descrição das características do agente e sem o alinhamento do suspeito ao lado de pessoas com fenótipos semelhantes, carece de higidez técnica.

5.
A utilização de registros policiais anteriores para induzir o reconhecimento pelas vítimas gera viés de confirmação e compromete a espontaneidade da memória.

6.
O processo penal moderno veda condenações baseadas em presunções extraídas de métodos investigativos que ignoram garantias processuais fundamentais.

7.
A inexistência de apreensão de bens com o acusado ou outras provas independentes que confirmem a autoria impede a superação da dúvida razoável.

8.
A manutenção da absolvição é impositiva quando o conjunto probatório não oferece certeza moral necessária para o decreto condenatório (art. 386, IV, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, e sua inobservância invalida o reconhecimento como prova de autoria delitiva.

2. O reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não pode servir de lastro isolado para a condenação, exigindo-se provas independentes e autônomas que confirmem a autoria.

3. A insuficiência de elementos probatórios seguros sobre a autoria impõe a absolvição do réu em observância ao princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, IV; Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Lei 8.069/90 (ECA), art. 244-B; Resolução CNJ nº 484.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 2.066.657/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.06.2024).

STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0000380-18.2023.8.08.0002, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, j. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000077-27.2023.8.08.0059 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver João Paulo Barcellos dos Santos da imputação dos crimes definidos nos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, com fulcro no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Narra a inicial que, no dia 11 de janeiro de 2023, por volta de 18h30min, no interior de residência em Fundão/ES, o denunciado, mediante emprego de arma de fogo e em concurso com adolescente, subtraiu veículo automotor e diversos bens pertencentes a Carlos Augusto Alves Pereira e familiares.

Em suas razões recursais (ID 16494505), o Ministério Público requer a reforma integral da sentença para condenar o apelado, sustentando que a autoria está sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo reconhecimento pelas vítimas, diligências policiais e dados de cerco eletrônico.

A defesa, em contrarrazões (ID 17286585), pugna pela manutenção da absolvição, arguindo a nulidade do reconhecimento fotográfico e a inexistência de provas seguras para a condenação, destacando o princípio
in dubio pro reo
.

Em seu parecer (ID 17653463), o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo Ministério Público.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. Preliminar

Insta analisar, em sede preambular, a validade do procedimento de reconhecimento do acusado, ponto central de insurgência tanto no parecer ministerial quanto nas razões recursais.

O
Parquet
sustenta que a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não acarretaria nulidade absoluta se amparada por outros elementos.

A análise detida do procedimento demonstra que o reconhecimento de João Paulo Barcellos dos Santos, operado na fase inquisitorial, desconsiderou preceitos fundamentais estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Cumpre salientar que a exegese do tema foi uniformizada em caráter vinculante pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgamento do Tema Repetitivo 1258, que fixou teses vinculantes e em seu primeiro item:

“
1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.”

No caso vertente, a identificação na fase inquisitorial, ocorreu mediante a exibição de fotografias por videochamada, aproximadamente vinte dias após o crime, sem que houvesse a prévia descrição das características dos agentes ou o alinhamento do suspeito ao lado de pessoas com fenótipo semelhante.

Tal precariedade técnica, agora sob o rigor do Tema 1.258 do C. STJ, fulmina a validade da prova de autoria.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

2. Mérito

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 49936445 e pelos depoimentos das vítimas.

Contudo, no que tange à autoria delitiva, impõe-se análise detalhada dos elementos coligidos.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando que nos dias dos fatos estaria em Guarapari, pois estava morando lá com sua mãe e havia recém-saído do sistema prisional, tendo que comparecer ao juízo periodicamente para “
assinar
”.

Em defesa técnica, asseverou ainda que exercia atividade laboral em quiosque à época dos fatos, fornecendo detalhes sobre o empregador e remuneração, mantendo narrativa firme e livre de contradições.

Nesse contexto, ainda, revela-se particularmente temerário o fundamento utilizado no relatório de investigação (fls. 20/27) para vincular o apelado ao crime.

Os investigadores buscaram lastrear a autoria em uma suposta "
identidade de modus operandi
" com base no BU 45.108.790, de junho de 2022, no qual o acusado e o adolescente Luiz Fellipe foram abordados em um veículo Jaguar em Linhares/ES.

O argumento de que a dupla "
vem cometendo crimes em parceria há anos
" e que por esse motivo teriam sido apresentadas as fotos às vítimas, acaba por pavimentar o caminho para a ocorrência de um viés de confirmação das vítimas, distanciando-se das diretrizes estabelecidas pelo C. STJ (Tema 1.258) e pelo CNJ (Resolução nº 484) para a preservação da espontaneidade e higidez da prova de reconhecimento.

Inexistindo provas independentes e autônomas, tais como a apreensão de bens com o réu ou prisão em flagrante, que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento, a manutenção da absolvição é medida que se impõe por força do princípio
in dubio pro reo
. Nesse mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÃO.

[...]

III. Razões de decidir

1.
A identificação do apelante baseou-se em elementos frágeis: ausência de testemunhas diretas,
inexistência de apreensão do bem furtado e ausência de outras provas objetivas
.

2.
O reconhecimento pessoal não observou o art. 226 do CPP, tendo ocorrido de forma informal e sem prévia descrição do agente pela vítima
.

(...)

4.
Diante da insuficiência de provas para sustentar a autoria delitiva, incide o princípio do in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP compromete sua validade, especialmente se não corroborado por outras provas. 2. A insuficiência do conjunto probatório impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2023.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000380-18.2023.8.08.0002, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 16/09/2025)

O processo penal moderno, sob a égide do Tema 1.258 do C. STJ, exige certeza moral fundada em prova técnica e segura, vedando condenações lastreadas em presunções extraídas de métodos investigativos que ignoram garantias processuais.

Necessário também ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado a conduta prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco as seguintes orientações jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Em que pese a argumentação do órgão ministerial, os elementos de prova produzidos ao longa da instrução não são suficientes para sustentar uma condenação. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, em homenagem ao in dubio pro reo. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003691-58.2017.8.08.0024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 05/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP). ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003655-36.2020.8.08.0048, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 28/09/2023).

Destarte, a sentença recorrida deve ser preservada em todos os seus termos, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)